Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Trata-se de Agravo Interno interposto por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA contra a r. decisão exarada sob o ID. 73250005, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. A apelação cível foi interposta em face da sentença sob o ID 71550980, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu os embargos à execução sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais. A empresa recorrente deixou de recolher o preparo recursal, sendo a concessão da gratuidade de justiça o principal ponto controvertido da mencionada apelação. Por meio do despacho de ID 72129626, esta Relatoria determinou a intimação da apelante para que juntasse aos autos documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira, tais como: Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendário de 2024, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários e demais elementos contábeis pertinentes. Em resposta, através do petitório de ID 72344865, a apelante manifestou interesse na autocomposição do litígio, reiterou as alegações de hipossuficiência e apresentou, apenas, o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (ID 72344866). Diante da documentação apresentada, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 72627962, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça para fins de preparo recursal e determinando o seu recolhimento, sob pena de deserção. Fundamentou-se a decisão no entendimento de que, por se tratar de medida de caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente pode ser concedida às pessoas jurídicas que comprovem de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou no caso em apreço. Posteriormente, por meio da petição de ID 72803253, a recorrente requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Alegou que tal exigência configura cerceamento de defesa, por se tratar do próprio objeto do recurso, e citou jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se deve exigir o preparo antes da análise do pedido de gratuidade, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Frente ao não recolhimento do preparo recursal, esta relatoria proferiu a decisão sob o ID 73250005, pela qual o recurso de apelação não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, em razão da deserção. No agravo interno interposto (ID 73417304), além de reiterar as alegações anteriores, o agravante afirma que, na qualidade de microempresa, enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua operação. Requer a concessão da gratuidade de justiça, com base no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que a negativa do benefício compromete o acesso à Justiça, fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da empresa, e contraria o entendimento legal e jurisprudencial que admite a concessão do benefício às pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, inclusive MEIs e EPPs. Dessa forma, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo ou, alternativamente, o deferimento de tutela de urgência para que seja reconhecido o direito do agravante à gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do benefício, a fim de viabilizar o regular processamento e apreciação do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a pertinência processual da postulação de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido quanto aos pontos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, tem por objetivo a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que a apelação cível interposta possa prosseguir sem o recolhimento do preparo recursal. Vale dizer que o agravo interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra as que não conhecem recurso de apelação, em decorrência do reconhecimento da deserção.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do Tribunal, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo, tampouco a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno. Além de não haver previsão legal nesse sentido, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado.Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalta-se, ainda, que a decisão agravada não conheceu da apelação por deserção, isto é, possui natureza negativa, o que, por si só, inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, sob pena de manifesta incongruência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que reconheceu a deserção e, por via de consequência, não conheceu da apelação cível interposta. Como já consignado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça recursal, a benesse somente pode ser deferida a pessoas jurídicas que comprovem, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 481, e reiterado por esta Corte: Acórdão 1780915, 07193445120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1776860, 07262809220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1763653, 07199695320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ocorre que, não obstante a empresa recorrente afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, juntou aos autos, para fins de comprovação da hipossuficiência, apenas o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que aponta que a natureza jurídica da parte recorrente é de Sociedade Empresária Limitada (LTDA). Tal modalidade de pessoa jurídica não pode ser compreendida como uma efetiva pessoa física/natural, nos moldes de entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022), de modo que incumbia à recorrente trazer elementos de prova aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, o que não ocorreu. Portanto, ausentes elementos probatórios que demonstrem a real impossibilidade de a parte custear as despesas processuais, não há como reconhecer o direito à gratuidade de justiça. Ademais, o pedido de gratuidade formulado em sede de apelação visava não apenas à dispensa do preparo recursal, mas também à concessão retroativa do benefício para afastar o recolhimento das custas iniciais. Trata-se de matérias distintas. A gratuidade requerida no âmbito recursal configura questão preliminar de admissibilidade do recurso, de apreciação exclusiva do relator, conforme dispõe o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a ausência de preparo impede o recebimento da apelação, sendo o exame do pedido de gratuidade condição necessária para o prosseguimento regular do recurso. Já a análise do pedido de gratuidade relativo às custas processuais da instância de origem insere-se no mérito da apelação, cuja competência decisória é do órgão colegiado. Diante dessa distinção, não se pode exigir que o relator adentre, de plano, questões afetas ao mérito, sob pena de violação ao devido processo legal. Assim, verifica-se que esta Relatoria observou estritamente o regramento legal, ao indeferir o pedido de gratuidade recursal e fixar prazo para recolhimento do preparo, sendo inviável o recebimento da apelação e a análise de seu mérito sem o cumprimento desse requisito de admissibilidade. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer foi citada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos.